Tribunal: CARF
Processo: 16098.000096/2007-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16098.000096/2007-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.987 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
TURMALINA GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
JCP. IRRF. COMPENSAÇÃO DENTRO DO PERÍODO DE APURAÇÃO.
MOMENTO DA TRANSMISSÃO DA DCOMP.
A transmissão da DCOMP na data de vencimento do tributo não afasta o
direito à compensação de débitos e créditos do mesmo período de apuração.
Inexiste previsão legal acerca da alegada limitação temporal.
RETORNO DE DILIGÊNCIA. CONFIRMAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
SALDO NEGATIVO.
Tendo a diligência confirmado a existência de saldo negativo, cabível a
homologação da compensação até o limite do valor reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos em rejeitar a preliminar
de nulidade, vencidos os Conselheiros Fabiana Okchstein Kelbert (relatora), Flávio Machado
Vilhena Dias e Cleucio Santos Nunes, que votaram por acolher a referida nulidade, mas superá-
la nos termos do art. 59, §3o, do Decreto no 70.235, de 1972, e, no mérito, por unanimidade de
votos, em dar provimento ao recurso voluntário no sentido de reconhecer o direito creditório, no
valor de R$ 19.950.000,00, e homologar a compensação realizada até o limite do crédito
reconhecido, nos termos do relatório e voto da relatora. O Conselheiro Ricardo Marozzi
Gregório ficou designado como redator do voto vencedor em relação à preliminar de nulidade.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregório - Redator designado

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16098.000096/2007-99
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.987 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16098.000096/2007-99

Participaram do presente julgamento os conselheiros, Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 05-20.393 proferido
pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Campinas/SP DRJ/CPS (e-fls. 90-94),
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito passivo (e-fls.
40-50).

Na origem, tem-se Declaração de Compensação de débito de IRRF (período de
apuração 1a Sem/Jan/04), decorrente de Juros sobre o Capital Próprio pagos a acionistas, com crédito
de IRRF sobre rendimentos da mesma natureza.

Assim, transmitiu a DCOMP no 15690.15039.070104.1.3.069518 em 07/01/04, para
quitar débito de IRRF no valor de R$ 19.950.000,00 (e-fls. 01 a 05).

O crédito utilizado fora objeto de declaração na DIPJ relativa ao período 07/11/03 a
31/12/03 (e-fls. 204-228), onde o contribuinte informou na Ficha 12A Saldo Negativo de IRPJ no
montante R$ 26.691.931,04.

O despacho decisório (e-fls. 29-35) que não homologou a compensação em razão de
a DCOMP ter sido transmitida em 07/01/2004, enquanto a compensação se referia ao período de
apuração de 07/11 a 31/12/2003, contou com a seguinte ementa:

Ementa: O Crédito procedente de IRRF sobre Juros sobre o Capital Próprio creditado a
acionista somente poderá ser utilizado para compensação, com débito também relativo a
IRRF sobre Juros sobre o Capital Próprio, no mesmo ano-calendário em que foram
creditados os juros, e efetuada a retenção.
Resultado da Decisão: Compensação Não Homologada.

Na fundamentação, reconheceu-se a existência do crédito, mas rejeitou-se as
compensação para compensar débito de IRRF da mesma natureza, com vencimento após o
encerramento do período de apuração, o que teria contrariado o disposto pelo art. 32 da IN SRF n°
460/04.

Ademais, entendeu a autoridade fiscal que o contribuinte teria computado o valor do
IRRF informado na DCOMP na apuração do Saldo Negativo do IRPJ de R$ 26.691.931,04, razão
pela qual o seu reconhecimento neste processo implicaria em eventual duplicidade no seu
aproveitamento.

O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 40-50), onde
alegou a inexistência de duplicidade no aproveitamento do crédito do IRRF. Defendeu também que
inexiste previsão legal de limitação temporal para aproveitamento do crédito por DCOMP, que a
única limitação temporal legalmente prevista seria a do prazo decadencial do art. 168 do CTN.
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.987 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16098.000096/2007-99

Defendeu que a previsão contida no art. 32 da IN 600/2005 não se coaduna com o art. 9o da Lei n°
9.249/95.
A DRJ, por sua vez, apresentou as seguintes razões de mérito, ora sintetizadas:

No mérito, destaque-se que, observada a legislação em vigor, no caso de beneficiário
pessoa jurídica, tributada com base no lucro real, a regra é que o imposto de renda retido
na fonte sobre recebimento de juros sobre o capital próprio deve ser considerado
antecipação do devido na declaração de rendimentos, conforme expressamente
consignado no art. 90, §3°, I da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:

(...)

Todavia, no §6° do mesmo dispositivo legal acima transcrito, foi definida a
possibilidade de o beneficiário, pessoa jurídica tributada com base no lucro real,
compensar o imposto retido no recebimento dos juros, com o imposto a ser retido e
recolhido, por ocasião do pagamento ou crédito dos juros, a título de remuneração de
capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas. É a seguinte a redação do preceito
normativo:

(...)

Apesar dos protestos da defesa, encontra-se em perfeita consonância com as disposições
legais do art. 9° da Lei n° 9.249, de 1995, a interpretação consolidada no art. 32 da
Instrução Normativa SRF n° 600, de 28 de dezembro de 2005, na medida em que a
exceção não deve se sobrepor à regra, mas deve ser com ela compatibilizada. Dispõe o
art. 32 da IN SRF n° 600, de 2005:
(...)

Nesse sentido, não se pode perder de vista a regra: para o beneficiário, pessoa jurídica
tributada com base no lucro real, o imposto retido na fonte no recebimento de juros
sobre o capital próprio configura-se como antecipação do devido na declaração de
rendimentos. Conseqüentemente, a permissão de compensação do imposto retido no
recebimento, com o valor a ser retido e repassado, por ocasião do pagamento dos juros,
somente pode ser efetuada, antes de encerrado o período de apuração do IRPJ devido
(anual ou trimestral), quando necessariamente o valor retido — total ou remanescente
das compensações permitidas — deve integrar a determinação do valor do IRPJ a
pagar (saldo positivo ou negativo).

(...)

Por fim, cumpre assinalar que nos termos da legislação em vigor, a extinção do crédito
tributário, mediante declaração de compensação, opera-se por conta e risco do sujeito
passivo. No contexto da verificação de sua regularidade, a ser efetuada, pelo Fisco, no
prazo de cinco anos, não cabe alteração, de oficio, da natureza do indébito tributário a
ela vinculado, principalmente quando verificada a existência: (i) de prazo para
apresentação de nova declaração com observância dos ditames legais, e (ii) de litígio,
configurado pela presente manifestação de inconformidade.

Por todo o exposto, VOTO sentido de NÃO HOMOLOGAR a PER/DCOMP de fls.
01/05.

Assim, o contribuinte interpôs recurso voluntário (e-fls. 98-113), invocando
preliminar de nulidade por violação à legalidade, em suma, porque “ restou preferida a norma contida
no art. 32, IN n. 600/2005 SRF, em detrimento dos diversos preceitos legais contidos nas Leis
8.383/91, 9.249/95, 9.430/96 e 5.172/66”.

Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.987 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16098.000096/2007-99

Ressalta que o art. 9o da Lei no 9.249/95 não delimita prazo para o exercício do direito
de compensação dos valores do imposto de renda retido na fonte de seus beneficiários. Entende,
assim, que em atenção à hierarquia das leis, somente se aplica o prazo do art. 168 do CTN. Alegou,
ademais, violação à moralidade.

No mérito, argumenta que o art. 32, IN n. 600/2005 SRF não encontra suporte de
validade na legislação vigente aplicável ao tema, ou seja, o art. 9o da Lei no 9.249/95.

Defende textualmente que: “Não é permitido A Administração Pública solapar
direito do contribuinte, mormente quando esse possui previsão expressa e categórica em Lei
válida e vigente.” Discorda do argumento da decisão recorrida de que haveria compatibilidade
entre as disposições legais do art. 9o da Lei no 9.249/95 e o art. 32 da IN 600/2005.

Isso porque, segundo seu entendimento:

Se a Lei n. 9.249/95 não destacou nenhum prazo especial para o contribuinte compensar
seu crédito tributário, mutatis mutandi aplica-se o prazo previsto no art. 168, Código
Tributário Nacional, ao imposto retido na fonte sobre o pagamento dos juros sobre
capital próprio; se a Lei não criou óbice ao exercício desse direito, não é válido que a
norma infra-legal o faça.

Transcreve os dispositivos da legislação que entende autorizarem a compensação
de tributos, a saber: art. 165, CTN; art. 66, Lei n° 8.383/91; art. 74, Lei 9.430/96; e art. 26,
Instrução Normativa SRF n° 600/05, os quais definem hipóteses e condições para a restituição
dos tributos, estabelecendo as formas de compensação destes valores e ressalvando as hipóteses
não autorizadas.

Afirma que “as limitações legais à compensação do imposto retido por ocasião
do pagamento dos juros sobre capital próprio encontram-se previstas expressamente na Lei de
regência sobre o assunto, Lei n. 9.430/96, art. 74, § 3o”.

Em conclusão, assevera:

Portanto, no teor do que resta disciplinado em todos os dispositivos legais acima
transcritos, é direito da RECORRENTE compensar tributos, restando claro que não
existe limitação temporal em qual exercício financeiro deve ser realizada a
compensação - tanto no § 6o da Lei n. 9.249/95 e no art. 74, Lei n. 9.430/96, como na
regra geral para compensação do crédito tributário -, mas unicamente o prazo para elidir
a decadência.

E finaliza sua argumentação nos seguintes termos:

Sob o enfoque da situação fática da RECORRENTE, tendo em vista a data em que
ocorreu o crédito dos juros sobre o capital próprio a seus acionistas verificar-se no
encerramento do ano-calendário, não lhe foi possível efetuar a informação por via
DCOMP dentro desse mesmo período (impossibilidade sistémica), ensejando que, ato
continuo, tal providência fosse adotada em 07 de janeiro de 2004 (até mesmo porque
assim determinava o art. 83, I, 'd', da Lei n. 8.981/95, vigente A época).

Assim, torna-se irrefutável o legitimo direito da RECORRENTE em ter revisto seu
pleito homologatório.

Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.987 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16098.000096/2007-99

Pede ao final o provimento integral do recurso para que seja homologada a
compensação DCOMP 15690.15039.070104.1.3.06-9518.

O Primeiro Conselho de Contribuintes, em sessão realizada em 15/10/08 proferiu
a Resolução no 101-02676 (e-fls. 118-123), que contou com os seguintes e principais
fundamentos:
Quanto ao mérito, a primeira questão a ser dirimida é quanto à limitação temporal para
utilização do valor do imposto de renda retido quando do creditamento dos juros sobre o
capital próprio na compensação do IRRF incidente sobre o pagamento dos juros sobre
o capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.

No despacho decisório de indeferimento, a autoridade administrativa assentou ser
relevante a data da transmissão da Declaração de Compensação, que configuraria a
efetiva utilização do crédito. E corno a Declaração de Compensação só foi transmitida
em 07 de janeiro de 2004, entendeu-a em desacordo com o preconizado nas Instruções
Normativas 600/2005 e 460/2004, deixando de homologá-la.

Inicialmente, é de se atentar que ambos os atos normativos mencionados são posteriores
aos fatos (a IN 460 6. de outubro de 2004, e a declaração de compensação foi
transmitida em 07 de janeiro de 2004).

Além disso, não me parece que a interpretação dada, fixando como baliza
cronológica para possibilidade da compensação questionada, a data da
transmissão da declaração, seja adequada.

A matéria está assim tratada na lei
Lei n° 9.249, de 1995
Art. 9° (...)

De acordo com a lei, o imposto retido constitui antecipação do devido na declaração.
Assim, de acordo com a norma, no encerramento do período de apuração em que os
juros lhe foram pagos ou creditados, devem eles ser incluídos na declaração e o imposto
retido compensado. A lei admite, contudo, que o imposto seja também utilizado para
compensação com o retido por ocasião do pagamento ou crédito do dos juros sobre o
capital ao seu titular, sócio ou acionista.

Óbvio, por uma questão lógica, que a possibilidade estabelecida no § 6° só pode ser
exercida se o pagamento ou crédito de juros a seu titular, sócio ou acionista ocorrer
dentro do mesmo período de apuração em que ela própria tenha sofrido a retenção. Caso
contrário, os juros recebidos e o imposto retido, necessariamente, deverão compor a
declaração de rendimentos, não restando crédito a ser compensado na forma prevista no
§ 6°.

A limitação temporal não decorre de regra criada pela Instrução Normativa, mas da
própria condição de constituir, o imposto retido, antecipação do devido na declaração,
sendo irreparável a fundamentação jurídica exposta na decisão recorrida (Acórdão 05-
20.393, da 2' Turma de Julgamento da DRJ Campinas)

No caso concreto, a Recorrente recebeu juros sobre o capital próprio no ano calendário
de 1993, tendo sofrido a retenção do imposto sobre eles incidente.

Para atendimento da norma legal, o relevante é que o pagamento ou crédito dos juros
pela pessoa jurídica a seu titular, sócio ou acionista (com a correspondente retenção)
ocorra dentro do período de apuração em que tenha ela própria recebido juros sobre o
capital próprio com retenção e adquirido o crédito do imposto. Porque, no encerramento
do período, os juros recebidos devem integrar a declaração e o crédito de imposto retido
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.987 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16098.000096/2007-99

ainda não utilizado deve ser compensado, passando a integrar, se for o caso, o saldo
negativo do IRPJ.

Dessa forma, se o pagamento/creditamento dos juros e conseqüente retenção do imposto
foi feita dentro do ano-calendário, e se a declaração de compensação foi feita no prazo
legal de recolhimento, descaberia não homologá-la. Nesse caso, seria relevante analisar
os efeitos da declaração apresentada em junho de 2004, na qual o imposto retido
compôs o saldo negativo apurado. Embora a recorrente alegue ter incluído a totalidade
das retenções efetuadas no ano-calendário de 2003 porque deveria informar, na
DIPJ/2004, a sua posição contábil em 31/12/2003, mas que tais retenções não foram
utilizadas, o fato é que elas compuseram o saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de
2003, que é passive] de restituição ou compensação.

Dessa forma, ainda que a Recorrente tivesse efetuado o crédito dos juros ( e
correspondente retenção do IRRF) no ano-calendário de 2003, a homologação da
compensação pleiteada dependeria da certificação do seu não aproveitamento mediante
restituição ou compensação do saldo negativo do IRPJ do período.

Ocorre que, no caso concreto, embora em grau de recurso a recorrente indique que o
creditamento dos juros se deu em 28 de dezembro de 2003 (no processo, por manifesto
erro material, constou 28/12/2004), não trouxe a prova aos autos.
Isto posto, voto pela conversão do julgamento em diligência para que seja verificada a
data da retenção e o não aproveitamento do saldo negativo do IRPJ gerado pela
indicação na declaração.

Assim, foi realizada a diligência (e-fls. 337-342), onde, após relatório detalhado,
consignou-se os seguintes pontos:

14. Neste ponto, tendo em vista o já decidido no presente processo pela autoridade
administrativa preparadora, e mantido pela esfera julgadora administrativa, dúvida não
remanesce, aliás, como comprovado pelas DIRF entregues pelas fontes pagadoras e
resumido no demonstrativo elaborado por esta DIORT/DEINF/SPO, acerca da
existência do valor do IRRF informado como crédito na "DCOMP" n°
15690.15039.070104.1.3.06-9518, no montante de R$ 19.950.000,00 (folha 218 a 229,
231, 233 a 235 e 255);

15. Ademais, dos documentos trazidos aos autos por força do "Termo de Intimação"
lavrado por esta DIORT/DEINF/SPO, dúvida não há. de que o eventual direito sobre o
IRRF retro citado permaneceu, mesmo após o evento societário de Cisão Parcial
ocorrido em 06/11/03, em nome do interessado (folhas 117 e 118 a 133);

16. Por outro lado, quanto ao débito do IRRF nela compensado, de R$ 19.950.000,00,
como informado em DCTF, dúvida também não resta, em resposta ao quesito
formulado pela autoridade julgadora "ad quem", ser ele decorrente de Juros sobre o
Capital, no montante de R$ 133.000.000,00, pagos e/ou creditados pelo interessado a
seus acionistas, como constante da Linha 35 da Ficha 06A e Ficha 50A da DIPJ do
período de apuração 07/11/03 a 31/12/03 e, também, da DIRF entregue referente ao
ano-calendário 2003 (folhas 256, 257, 197, 207 a 209 e 258 a 260);

17. Já em relação ao Saldo Negativo do IRPJ do período de apuração 07/11/03 a
31/12/03, este, repita-se, uma vez computado o crédito do IRRF em questão, de R$
26.691.934,04, fica evidente, a partir dos elementos extraídos dos sistemas da SRF,
ter o interessado, por meio das "DCOMP's" n° 12482.76121.030609.1.3.020-1208 e
n° 14885.84122.030609.1.3.02-8732, utilizado a parcela de R$ 6.741.931,04 (folhas
247 a 250 e 251 a 254);

Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.987 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16098.000096/2007-99

18. Das informações prestadas nas referidas "DCOMP's", protocolizadas por
dependência ao "PER" n° 04894.07825.181208.1.2.02-9224, mais aquelas constantes da
"DCOMP" n° 15690.15039.070104.1.3.06-9518, depreende-se, em resposta ao outro
quesito constante do pedido de diligência formulado pelo CARF, não ter o interessado,
como evidenciado no demonstrativo em anexo, utilizado em duplicidade o alegado
Saldo Negativo do IRPJ apurado em 31/12/03 (folhas 243 a 246 e 261);

19. Vencida as questões suscitadas pelo CARF, caberia A. autoridade administrativa,
contudo, em face do Auto de Infração lavrado no PAF n° 16095.000603/2007- 14,
verificar a certeza e liquidez do crédito do IRRF, de R$ 19.950.000,00, informado na
"DCOMP" n° 15690.15039.070104.1.3.06- 9518;

20. Sob esse aspecto, como se depreende do "Termo de Verificação Fiscal" que deu
origem ao sobredito Auto de Infração e da "Informação Fiscal" prestada pela
SEFIS/GUA, houve por bem a autoridade autuante, relativamente aos anos-calendário
2002 a 2005, glosar, na determinação do lucro real, sob o fundamento de sua
indedutibilidade, as "Despesas Financeiras" contabilizadas a titulo de remuneração de
debêntures emitidas pelo interessado em 06/12/99 (folhas 262 a 269, 270/271);

21. Em conseqüência da referida glosa, decidiu a autoridade fiscal, ao invés de
constituir os créditos tributários dela decorrentes, retificar de oficio os Saldos
Negativos do IRPJ então apurados nas respectivas DIPJ, sendo que para o período
07/11/03 a 31/12/03 foi ele reduzido de R$ 26.691.931,04 para R$ 7.489.484,48
(folhas 272 a 273 e 319);

22. Inconformado com a autuação, o interessado apresentou impugnação, tendo a
DRJ/CPS, em atenção aos argumentos nela esgrimidos, determinado a instauração de
procedimento de diligência (folhas 283 a 288);

23. Com fulcro no resultado do procedimento de diligência, em 27/04/09 a
DRJ/CPS julgou parcialmente procedente a impugnação, alterando, no tocante ao
período 07/11/03 a 31/12/03, o Saldo Negativo do IRPJ para R$ 20.527.777,35
(folhas 289 a 318 e 320);

24. Dessa forma, considerando-se os Recursos de Oficio e Voluntário interpostos no
PAF n° 16095.000603/2007-14, ora aguardando julgamento, entendemos que o Saldo
Negativo do IRPJ em comento, o qual incluiu o crédito do IRRF de R$ 19.950.000,00
ora discutido, não goza, ainda, de certeza e liquidez. [Grifos nossos]

Ao final, a diligência contou com a seguinte conclusão:

Assim, do acima exposto, concluímos, em resposta aos quesitos solicitados na presente
diligência: (i) pela comprovação, em decorrência de Juros sobre o Capital Próprio pagos
e/ou creditados aos seus acionistas no encerramento do ano-calendário 2003, da
retenção do IRRF objeto de compensação na "DCOMP" n°
15690.15039.070104.1.3.06-9518, no montante R$ 19.950.000,00; e (ii) pela não
utilização em duplicidade do crédito do IRRF de R$ 19.950.000,00 nela informado.

Às e-fl. 397-401 a recorrente acostou petição juntada nos autos do processo no
16327.000302/2010-15, por meio da qual desistiu parcialmente da restituição de seu saldo
negativo quanto ao valor de R$ 6.146.153,69 (= R$6.741.931,04 —R$577.777,35).

A seguir, vieram os autos ao CARF e foi proferida resolução pelo então
Conselheiro desta turma, Luiz Tadeu Matosinho Machado (e-fls. 402-412), que delimitou o
objeto da demanda e formulou nova proposta de diligência, como se vê:
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.987 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16098.000096/2007-99

Conforme relatado a questão em discussão refere-se à possibilidade de aproveitamento
de recolhimento de IRRF incidente sobre Juros s/Capital Próprio JCP recebido pela
contribuinte com IRRF incidente sobre JCP pagos pela contribuinte uma vez encerrado
o período de apuração.

O colegiado da Primeira Câmara do (extinto) Primeiro Conselho de Contribuinte
determinou a realização de diligências para que fosse verificada a data da retenção do
IRRF sobre o JCP pago e o não aproveitamento do mesmo IRRF no saldo negativo do
IRPJ gerado pela indicação na declaração.

A autoridade responsável pelas diligências concluiu, verbis:
(...)

Não obstante a resposta assertiva da autoridade preparadora, esta mesma observou em
seu despacho de diligência que o mesmo saldo negativo apurado, do qual seria parte o
IRRF compensado pela recorrente com IRRF s/JCP por ela pago, teria sido utilizado no
lançamento de IRPJ realizado por meio do PA n" 16095.000603/2007-14, o que
comprometeria a aferição de sua liquidez e certeza, uma vez que inexistia (á época da
informação prestada na diligência) decisão final no referido processo, verbis:

(...)

Ocorre que a referida informação foi prestada e enviada ao CARF em abril de 2010.

Analisando a situação do processo n" 16095.000603/2007-14 nesta data, verifica-se que,
em segunda instância, teve negado os recursos de ofício e voluntário interpostos em face
da decisão de primeiro grau (Acórdão no 1402-001.575) e que o mesmo se encontra
definitivamente julgado, tendo sido proferida decisão final em recurso especial
interposto pela interessada, tendo a 1a Turma da CSRF, dado provimento parcial ao
recurso para reconhecer a necessidade de compensação do IR/Fonte recolhido (Acórdão
no 9101-002.538).

Assim, entendo que o presente processo deve ser devolvido à unidade de origem, para
que esta informe o impacto destas decisões na formação do saldo negativo de IRPJ
apurado pela contribuinte em 2003 (o qual é integrado em parte pelo IRRF ora
discutido) no reconhecimento do direito creditório pleiteado no montante de R$
19.950.000,00, mormente se considerada a informação prestada pela autoridade
preparadora de que o saldo negativo declarado em DIPJ pela contribuinte, no montante
de R$ 26.691.931,04 também havia sido parcialmente utilizado para compensações no
valor
de
R$
6.741.931,04,
por
meio
das
"DCOMP's"
no
12482.76121.030609.1.3.0201208 e n' 14885.84122.030609.1.3.028732.

Considerando-se que após a decisão de primeiro grau o saldo negativo reconhecido
passou a ser de R$ 20.527.777,35, revela-se imprescindível identificar, após proferidas a
decisão de segunda instância e da CSRF no PA no 16095.000603/2007-14, se o valor
disponível é suficiente para permitir o eventual reconhecimento do direito creditório
discutidos nestes autos.

Por outro lado, a interessada noticiou nos autos a juntada de petição protocolada em
30/10/2017 nos autos do processo administrativo no 16327.000302/2010-15, na qual
teria desistido parcialmente da restituição de seu saldo negativo quanto ao valor de R$
6.146.153,69, discutido naqueles autos, conforme se extrai do documento juntado às fls.
401:

(...)

Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.987 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16098.000096/2007-99

Ante ao exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a
autoridade preparadora:

a) informe, em face das decisões proferidas na decisão de segunda instância e da CSRF
no PA n" 16095.000603/2007-14, o valor disponível do saldo negativo do ano 2003, e
se o mesmo é suficiente para permitir o eventual reconhecimento do direito creditório
discutidos nestes autos;

b) Confirme a existência do recolhimento do valor de R$ 6.146.153,69, relativo à
desistência parcial do crédito discutido no PA n" 16095.000603/2007-14, e a
consequência dessa desistência/recolhimento na apuração do saldo negativo disponível
relativo ao ano-calendário 2003.

c) elabore relatório circunstanciado das informações ora requeridas, dando-se ciência à
interessada para eventual manifestação, nos termos do art. 35, § único do Decreto 7.574
e, após esgotado o prazo, encaminhe os autos a este colegiado para conclusão do
julgamento.”

Em sequência, intimou-se a empresa (e-fl. 417) a “apresentar demonstrativo
detalhado, por ano-calendário, relativamente aos anos-calendário 2002, 2003, 2004 e 2005, dos
valores do imposto de renda retido na fonte (IRRF) incidente sobre o resgate de debêntures no
referido período, cujo valor total resultou em R$ 194.094.994,60.”

Na resposta à intimação (e-fls.420-421), a recorrente esclareceu que “não houve
resgate de debêntures no período de 2002 a 2005. O resgate com pagamento do rendimento
acumulado e a respectiva retenção na fonte (IRRF) referente o valor de R$ 194.094.994,60,
ocorreu em 23/10/2006, sendo que o pagamento do imposto foi efetivado com o per/dcomp no
14356.63602.061106.1.3.02-7808.”

O Relatório de diligência foi juntado às (e-fls. 453-455), onde teceu breves
considerações:

Em conclusão, considerando:

- que houve o reconhecimento definitivo, pela DRJ/CPS, do saldo negativo de IRPJ
relativo ao ano-calendário 2003, no valor de R$ 20.527.777,35;

- o valor parcialmente já utilizado para compensação do saldo negativo apurado no ano
calendário 2003, no valor de R$ 6.741.931,04, por meio das DCOMPs nos
12482.76121.030609.1.3.020-1208 e 14885.84122.030609.1.3.02-8732; e

- a não discriminação, pelo contribuinte, do IRRF incidente sobre o rendimento oriundo
de debêntures no período de 07/11 a 31/12/2003, e, consequentemente, a
impossibilidade da dedução deste IRRF do auto de infração do IRPJ deste período, é de
se responder aos quesitos “a” e “b” desta solicitação de diligência:

E apontou as conclusões que seguem:

a) que, além do valor de saldo negativo acima mencionado, reconhecido pela DRJ/CPS,
não resta saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2003 a ser reconhecido; e

b) quanto ao pedido de desistência de fl. 401, foi verificado no processo respectivo
(16327.000302/2010-15) que não houve homologação da desistência de tal pedido,
razão pela qual deve ser desconsiderado; ademais, conforme comprovam as telas de fls.
451 a 452, o valor em questão (R$ 6.741.931,04) foi objeto de compensação já
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.987 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16098.000096/2007-99

homologada nas mencionadas DCOMPs nos 12482.76121.030609.1.3.02-1208 e
14885.84122.030609.1.3.02-8732, não podendo tal compensação ser desfeita, haja vista
que tal desfazimento acarretaria a impossibilidade de cobrança dos referidos débitos,
por serem de períodos de apuração de 2009.

A recorrente apresentou resposta à diligência às e-fls. 461-622, com documentos,
onde apontou os seguintes fatos:

Quanto ao fato de que “não houve homologação da desistência” parcial requerida no
processo administrativo n' 16327.000302/2010-15, a Recorrente, apesar de reconhecer
que realmente não foi aceita a desistência manifestada, ressalva que o pedido de
desistência foi formulado naqueles autos para a inclusão dos débitos no Programa
Especial de Regularização Tributária, instituído pela Lei n' 13.496/17, tendo em vista (i)
a glosa definitiva na esfera administrativa do crédito de R$6.164.153,69 (=
R$26.691.931,04 - R$20.527.777,35) e (ii) a anterioridade da compensação objeto dos
presentes autos em relação à compensação objeto do referido processo n'
16327.000302/2010-15.

Tanto é assim, aliás, que constou expressamente da petição apresentada pela Recorrente
“que referidas desistência e renúncia somente não abrangem a parcela do crédito
correspondente ao valor de R$577.777,35” (fls. 401), o qual corresponde justamente à
diferença entre o crédito utilizado para a compensação naqueles autos (R$6.741.931,04)
e o crédito definitivamente glosado (R$6.164.153,69).

Contudo, o referido pedido de desistência parcial não foi aceito pelas d. Autoridades
Administrativas em razão da suposta homologação das declarações de compensação
objeto do processo administrativo n' 16327.000302/2010-15, fato inclusive corroborado
pelo o r. relatório conclusivo de diligência fiscal de fls. 453/455, o que todavia a rigor
ainda não ocorreu de forma definitiva.

(...)

Além disso, cumpre ressaltar que as declarações de compensação nos
12482.76121.030609.1.3.02-1208 e 14885.84122.030609.1.3.02-8732 foram autuadas
no processo administrativo n' 16327.000302/2010-15, no qual foi proferido despacho
decisório que inicialmente vinculou expressamente o crédito até então reconhecido, de
R$7.489.484,48, à compensação objeto destes autos, supostamente de forma a evitar o
seu aproveitamento em duplicidade (doc. 04):

Com a petição, juntou o Acórdão 9101-002.538 (e-fl. 476-551) relativo ao
Processo no 16095.000603/2007- 14.

Nova petição foi acostada reiterando termos já expostos (e-fl. 623).

Foram apresentados memoriais, em que a recorrente sintetiza todo o emaranhado
processual que permeia o presente caso, traça um breve panorama de cada processo a este
relacionado e pugna pelo julgamento conjunto deste feito com o de no 16327.000302/2010-15,
pelos seguintes motivos:

como meio de evitar não só a compensação em duplicidade do crédito de
R$20.527.777,35, mas também o seu não aproveitamento em nenhum dos processos,
sendo certo como se verá que não prospera a alegação constante do relatório de
diligência no sentido de que o crédito de R$ 6.741.931,04 já teria sido utilizado para
homologação da compensação objeto do processo administrativo no
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.987 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16098.000096/2007-99

16327.000302/2010-15, pois a homologação dessa compensação ainda não ocorreu de
fato e é exatamente isso o que deverá ser agora decidido por este E. Conselho.

Finalmente, pede seja reconhecido o direito creditório em valor suficiente para
fazer face à parte das compensações declaradas, que devem ser homologadas, remanescendo
débitos não compensados de R$ 6.164.153,69 neste ou naquele processo.

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A admissibilidade do recurso já foi apreciada quando de sua primeira chegada ao
antigo Conselho de Contribuintes, de modo que passo de imediato à análise do mérito.

2. ESCLARECIMENTOS INICIAIS

Conforme relatado, o presente feito tornou-se um emaranhado processual diante
da absurda e equivocada vinculação de créditos do processo 16327.000302/2010-15 aos débitos
deste processo.
Assim, ainda que não houvesse fundamento legal para tanto, e tampouco fosse
necessário do ponto de vista prático, o processo 16327.000302/2010-15 foi apensado a este em
razão da equivocada vinculação acima referida.
Ademais, o cenário processual ora em debate se relaciona com o processo
16095.000603/2007- 14, que tem por objeto auto de infração de IRPJ em razão de glosa com
despesas de debêntures. A decisão da DRJ restabeleceu o saldo negativo de IRPJ do ano-base de
2003 no montante de R$ 20.527.777,35, o que se relaciona aos outros processos mencionados,
pois incluiu-se neste saldo negativo o crédito de IRRF no valor de R$ 19.950.000,00 objeto do
presente processo. Neste CARF, entendeu-se por recusar a natureza jurídica de debêntures, de
modo que derrubou-se a obrigação de retenção do IRRF. Também se relaciona com o processo
16327.000302/2010-15, pois a compensação buscada tinha por crédito o saldo negativo do
período de 07 de novembro a 31 de dezembro de 2003.
Dessa forma, a bem de esclarecer o contexto fático em que se insere a presente
demanda, elaborei os quadros abaixo, onde se observam as informações mais relevantes de cada
processo mencionado:

PROCESSO 16098.000096/2007-99

Objeto
Compensação de IRRF - DCOMP no 15690.15039.070104.1.3.069518 por meio da qual
compensou débito de IRRF com crédito de IRRF de JCP (nov e dez 2003), no montante de
R$19.950.000,00
Despacho decisório
O Crédito procedente de IRRF sobre Juros sobre o Capital Próprio creditado a acionista
somente poderá ser utilizado para compensação, com débito também relativo a IRRF sobre
JCP, no mesmo ano-calendário em que foram creditados os juros, e efetuada a
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.987 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16098.000096/2007-99

retenção.
Acórdão DRJ
A permissão de compensação do imposto retido no recebimento, com o valor a ser retido e
repassado, por ocasião do pagamento dos juros, somente pode ser efetuada, antes de
encerrado o período de apuração do IRPJ devido (anual ou trimestral), quando
necessariamente o valor retido — total ou remanescente das compensações permitidas —
deve integrar a determinação do valor do IRPJ a pagar (saldo positivo ou negativo).

CARF
Resolução no 101-02676
Dessa forma, se o pagamento/creditamento dos juros e conseqüente retenção do imposto
foi feita dentro do ano-calendário, e se a declaração de compensação foi feita no prazo
legal de recolhimento, descaberia não homologá-la.
(...)
Isto posto, voto pela conversão do julgamento em diligência para que seja verificada a data
da retenção e o não aproveitamento do saldo negativo do IRPJ gerado pela indicação na
declaração.

Resolução 1302-000.711

Buscou informações sobre o valor disponível de SN no AC 2003 em face das decisões do
PA 16095.000603/2007-14 e sobre sua suficiência para o reconhecimento do crédito;

Buscou a confirmação da existência do recolhimento do valor de R$ 6.146.153,69 relativo
à desistência parcial do crédito discutido no PA 16095.000603/2007-14

Diligência
Primeira diligência:
Concluímos
(i) pela comprovação da retenção do IRRF no montante R$ 19.950.000,00; e
(ii) pela não utilização em duplicidade do crédito do IRRF de R$ 19.950.000,00 nela
informado.

Segunda diligência:

- Considerou o SN reconhecido no PA de final 14 de R$ 20.527.777,35

- o valor utilizado em parte no PA de final 15 de R$ 6.741.931,04

Conclusão:
a) que além do SN de R$ 20.527.777,35 não resta SN de IRPJ do AC 2003 a ser
reconhecido; e
b) que não houve homologação da desistência formulado no PA de final 15, razão pela
qual deve ser desconsiderado; que o valor de R$ 6.741.931,04 foi objeto de compensação
já homologada, não podendo tal compensação ser desfeita (...)

PROCESSO 16327.000302/2010-15

Objeto
Declaração de Compensação de débito de IRRF, período de apuração Jun/08, com crédito
de Saldo Negativo do IRPJ do período de apuração 01/01/03 a 06/11/03. DCOMP
12482.76121.030609.1.3.02-1208 e 14885.84122.030609.1.3.02-8732

Despacho decisório
Reconheceu SN apenas de R$ 7.489.484,49 e vinculou a parcela reconhecida à
compensação do débito do IRRF de R$ 19.950.000,00 do PAF n° 16098.000096/2007-99

Determinou o sobrestamento, até o encerramento do PAF n° 16095.000603/2007-14, do
reconhecimento do direito creditório concernente à parcela remanescente, no montante de
R$ 19.202.446,56.

Propôs a homologação, sob condição resolutória do ulterior julgamento do PAF n°
16095.000603/2007-14,
das
compensações
informadas
nas
"DCOMP's"
n°
14885.84122.030609.1.3.02-8732 e n° 12482.76121.030609.1.3.02-1208.
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-005.987 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16098.000096/2007-99

Acórdão DRJ
Manteve o DD e afirmou que:
Não há duplicidade de exigência, pois o débito é um só: IRRF de código 5706 (JCP) da 1a
semana de janeiro de 2004 declarado na DCOMP 15690.15039.070104.1.3.069518, objeto
do processo administrativo no 16098.000096/200799.

CARF
Resolução 1102-000.184

a) Proposta de determinar a vinculação do crédito já reconhecido nestes autos (R$
7.489.484,48) aos débitos a ele vinculados nas declarações de compensação, até o limite de
seu saldo;

b) converter o julgamento em diligência para determinar a baixa desses autos à Delegacia
de Origem para que esta aguarde o julgamento definitivo do recurso interposto no processo
no 16095.000603/200714
Providências
Petição de desistência parcial do recurso e desistência do crédito:

Somente não abrangem a parcela do crédito correspondente ao valor de R$ 577.777,35 que
já foi reconhecida por decisão definitiva nos autos do processo n° 16095.000603/2007-14

PROCESSO 16095.000603/2007-14
Objeto
Auto de infração de IRPJ – glosa de despesas com debêntures

Acórdão DRJ
Restabeleceu o SN de IRPJ do ano-base de 2003 no montante de R$ 20.527.777,35
CARF
Acórdão 9101-002.538 - Por coerência, em face da decisão deste Colegiado de recusar a
natureza jurídica de debêntures, também deixa de ser aplicável aos pagamentos em
questão a regra que determina a retenção de IRRF sobre a remuneração de
debêntures. (...) Dessa forma, assim como a maioria do Colegiado, compreendo que
deve ser acolhido o pedido do recorrente, no sentido de que, com a glosa de despesas
de debêntures (IRPJ), que o IRRF decorrente da remuneração das debêntures perde
a sua causa.
Esclareço, ainda, em atenção ao pedido da recorrente, que não há como proferir
uma única decisão para este processo e o de no 16327.000302/2010-15, pois tanto a vinculação
do crédito aqui discutida àquele feito, quanto o apensamento determinado, decorreram de
escolhas inadequadas e divorciadas dos fatos ora debatidos.
Isso não obstante, sendo ambos os processos de minha relatoria, as decisões
tomadas evitarão conflitos e tomarão em consideração todos os fatos e fundamentos presentes
em ambos os casos.
3. PRELIMINAR: DO NECESSÁRIO AFASTAMENTO DA LIMITAÇÃO TEMPORAL

A teor do que se relatou, a compensação pretendida nos presentes autos não foi
homologada unicamente em razão de ter sido transmitida em 07/01/2004, data do vencimento do
tributo, enquanto o aproveitamento do crédito se deu em dezembro de 2003.

Veja-se o conteúdo do despacho decisório (e-fls. 29-35):

Ementa: O Crédito procedente de IRRF sobre Juros sobre o Capital Próprio creditado a
acionista somente poderá ser utilizado para compensação, com débito também relativo a
IRRF sobre Juros sobre o Capital Próprio, no mesmo ano-calendário em que foram
creditados os juros, e efetuada a retenção.
Resultado da Decisão: Compensação Não Homologada.

Diante do exposto, proponho o NÃO RECONHECIMENTO DO DIREITO
CREDITÓRIO relativo ao crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre a
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-005.987 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16098.000096/2007-99

remuneração de juros sobre o capital próprio, no valor de RS 19.950.000,00, e que a
compensação feita com sua utilização seja declarada NÃO HOMOLOGADA.

Na fundamentação, a autoridade fiscal defende que a compensação somente
poderia ser feita no período de apuração, com base nas Instruções Normativas no 460 de
26/10/2004 e a de no 600 de 28/12/2005.

Em sua manifestação de inconformidade a contribuinte defendeu a inexistência de
previsão legal de limitação temporal para aproveitamento do crédito por DCOMP, a não ser a
limitação temporal prevista no art. 168 do CTN. Objetou, assim, que que a previsão contida no art.
32 da IN 600/2005 não se coaduna com o art. 9o da Lei n° 9.249/95.

O acórdão da DRJ invocou as mesmas normas para afastar o direito da recorrente,
como se observa dos seguintes trechos:

Apesar dos protestos da defesa, encontra-se em perfeita consonância com as disposições
legais do art. 9° da Lei n° 9.249, de 1995, a interpretação consolidada no art. 32 da
Instrução Normativa SRF n° 600, de 28 de dezembro de 2005, na medida em que a
exceção não deve se sobrepor à regra, mas deve ser com ela compatibilizada. Dispõe o
art. 32 da IN SRF n° 600, de 2005:

(...)

Nesse sentido, não se pode perder de vista a regra: para o beneficiário, pessoa jurídica
tributada com base no lucro real, o imposto retido na fonte no recebimento de juros
sobre o capital próprio configura-se como antecipação do devido na declaração de
rendimentos. Conseqüentemente, a permissão de compensação do imposto retido no
recebimento, com o valor a ser retido e repassado, por ocasião do pagamento dos juros,
somente pode ser efetuada, antes de encerrado o período de apuração do IRPJ devido
(anual ou trimestral), quando necessariamente o valor retido — total ou remanescente
das compensações permitidas — deve integrar a determinação do valor do IRPJ a
pagar (saldo positivo ou negativo).

O recurso voluntário igualmente invocou a preliminar de nulidade em razão de
violação à legalidade, em suma, porque “restou preferida a norma contida no art. 32, IN n.
600/2005 SRF, em detrimento dos diversos preceitos legais contidos nas Leis 8.383/91, 9.249/95,
9.430/96 e 5.172/66”

Tenho que assiste razão à recorrente, ainda que por motivos diversos. Antes
mesmo de verificar a compatibilidade das disposições das instruções normativas referidas é
preciso lembrar que elas sequer existiam à época da transmissão do PER/DCOMP, em
07/01/2004.

Com efeito, antes das IN 460/04 e 600/05, não havia qualquer limitação temporal,
de modo que a exigência contida no despacho decisório com importa em retroatividade de lei no
tempo e cria limitação de direito sem base legal para tanto, o que efetivamente viola a
legalidade.

Destaco que na época vigia a Instrução Normativa SRF no 376, de 23 de dezembro
de 2003, que não previa qualquer limitação temporal, como se observa do seu art. 2o, caput e
inciso VI:
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-005.987 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16098.000096/2007-99

Art. 2o O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, e que desejar
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos aos tributos e contribuições
administrados pela SRF ou ser restituído ou ressarcido desses valores deverá
encaminhar à SRF, respectivamente, Declaração de Compensação, Pedido Eletrônico de
Restituição ou Pedido Eletrônico de Ressarcimento gerado a partir do Programa
PER/DCOMP 1.2, nas seguintes hipóteses:

VI - tratando-se de Declaração de Compensação apresentada por pessoa jurídica, caso o
crédito do sujeito passivo se refira a IRRF de juros sobre o capital próprio relativo ao
exercício de 1996 ou posterior, arrecadado mediante o código de receita 5706 ou 9453
há menos de cinco anos, e o débito do sujeito passivo se refira a IRRF de juros sobre o
capital próprio relacionado a um desses códigos.

Do mesmo modo, o art. 9o da Lei no 9.249/95, não delimita prazo para o exercício
do direito de compensação dos valores do imposto de renda retido na fonte de seus beneficiários,
como bem apontado pela recorrente.

A inexistência destas normas, bem como da ausência de limitação temporal no art.
9o da Lei no 9.249/95, já havia sido alertada pela Conselheira Sandra Faroni na Resolução 101-
02676 (e-fls. 118-123):

Quanto ao mérito, a primeira questão a ser dirimida é quanto à limitação temporal para
utilização do valor do imposto de renda retido quando do creditamento dos juros sobre o
capital próprio na compensação do IRRF incidente sobre o pagamento dos juros sobre o
capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.

No despacho decisório de indeferimento, a autoridade administrativa assentou ser
relevante a data da transmissão da Declaração de Compensação, que configuraria a
efetiva utilização do crédito. E corno a Declaração de Compensação só foi transmitida
em 07 de janeiro de 2004, entendeu-a em desacordo com o preconizado nas Instruções
Normativas 600/2005 e 460/2004, deixando de homologá-la.

Inicialmente, é de se atentar que ambos os atos normativos mencionados são
posteriores aos fatos (a IN 460 6. de outubro de 2004, e a declaração de
compensação foi transmitida em 07 de janeiro de 2004). [Grifo nosso]

Além disso, não me parece que a interpretação dada, fixando como baliza cronológica
para possibilidade da compensação questionada, a data da transmissão da declaração,
seja adequada.

A matéria está assim tratada na lei

Lei n° 9.249, de 1995

Art. 9°
(...)

De acordo com a lei, o imposto retido constitui antecipação do devido na declaração.
Assim, de acordo com a norma, no encerramento do período de apuração em que os
juros lhe foram pagos ou creditados, devem eles ser incluídos na declaração e o imposto
retido compensado. A lei admite, contudo, que o imposto seja também utilizado para
compensação com o retido por ocasião do pagamento ou crédito do dos juros sobre o
capital ao seu titular, sócio ou acionista.

Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-005.987 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16098.000096/2007-99

Óbvio, por uma questão lógica, que a possibilidade estabelecida no § 6° só pode ser
exercida se o pagamento ou crédito de juros a seu titular, sócio ou acionista ocorrer
dentro do mesmo período de apuração em que ela própria tenha sofrido a retenção. Caso
contrário, os juros recebidos e o imposto retido, necessariamente, deverão compor a
declaração de rendimentos, não restando crédito a ser compensado na forma prevista no
§ 6°.

(...)

Dessa forma, se o pagamento/creditamento dos juros e conseqüente retenção do imposto
foi feita dentro do ano-calendário, e se a declaração de compensação foi feita no prazo
legal de recolhimento, descaberia não homologá-la.

Saliento que esse entendimento é assente neste Colegiado, a exemplo dos
acórdãos no 1302-005.486 e 1302-005.340.

No entanto, deixo de acolher a nulidade, uma vez que pode ser superada em razão
do mérito que se mostra favorável ao contribuinte, como se verá. A superação da nulidade pelo
mérito favorável encontra respaldo legal no § 3o do citado art. 59 do Decreto no 70.235/72:

§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)

Dessa forma, reconheço a nulidade parcial do acórdão para então superá-la,
porquanto o mérito é favorável ao contribuinte, como passo a demonstrar.
4. DO MÉRITO: EXISTÊNCIA E DISPONIBILIDADE DO CRÉDITO E DAS
INFORMAÇÕES PRESTADAS NA SEGUNDA DILIGÊNCIA
A situação posta nos autos começa a ganhar clareza quando se tem presente o
equívoco cometido pela recorrente ao indicar o valor de R$ 26.691.931,04 na ficha 12A da DIPJ
como saldo negativo, quando o valor correto era de R$ 6.741.931,04.
Assim, ainda que esse valor tenha constado na DIPJ 2004, confirmou-se por meio
de diligência que não houve o cômputo deste valor como saldo negativo, o que afasta a alegação
de possível aproveitamento em duplicidade. O próprio despacho decisório reconheceu a
existência do crédito, mas não homologou a compensação unicamente em razão da data de
transmissão da DCOMP, o que já afastamos.
A primeira diligência realizada (e-fls. 337-342) assentou, ademais, o quanto segue
14. Neste ponto, tendo em vista o já decidido no presente processo pela autoridade
administrativa preparadora, e mantido pela esfera julgadora administrativa, dúvida não
remanesce, aliás, como comprovado pelas DIRF entregues pelas fontes pagadoras e
resumido no demonstrativo elaborado por esta DIORT/DEINF/SPO, acerca da
existência do valor do IRRF informado como crédito na "DCOMP" n°
15690.15039.070104.1.3.06-9518, no montante de R$ 19.950.000,00 (folha 218 a 229,
231, 233 a 235 e 255); [Grifo nosso]
A primeira diligência também confirmou o equívoco mencionado pelo recorrente
quanto ao saldo negativo do ano calendário 2003, pois muito embora tenha indicado na ficha 12
A o valor de R$ 26.691.934,04, utilizou somente a parcela de R$ 6.741.931,04 (folhas 247 a 250
e 251 a 254), o que foi igualmente validado pela diligência:
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-005.987 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16098.000096/2007-99

17. Já em relação ao Saldo Negativo do IRPJ do período de apuração 07/11/03 a
31/12/03, este, repita-se, uma vez computado o crédito do IRRF em questão, de R$
26.691.934,04, fica evidente, a partir dos elementos extraídos dos sistemas da SRF, ter o
interessado, por meio das "DCOMP's" n° 12482.76121.030609.1.3.020-1208 e n°
14885.84122.030609.1.3.02-8732, utilizado a parcela de R$ 6.741.931,04 (folhas 247 a
250 e 251 a 254), e concluiu que:

18. Das informações prestadas nas referidas "DCOMP's", protocolizadas por
dependência ao "PER" n° 04894.07825.181208.1.2.02-9224, mais aquelas constantes da
"DCOMP" n° 15690.15039.070104.1.3.06-9518, depreende-se, em resposta ao outro
quesito constante do pedido de diligência formulado pelo CARF, não ter o interessado,
como evidenciado no demonstrativo em anexo, utilizado em duplicidade o alegado
Saldo Negativo do IRPJ apurado em 31/12/03 (folhas 243 a 246 e 261);

19. Vencida as questões suscitadas pelo CARF, caberia A. autoridade administrativa,
contudo, em face do Auto de Infração lavrado no PAF n° 16095.000603/2007- 14,
verificar a certeza e liquidez do crédito do IRRF, de R$ 19.950.000,00, informado na
"DCOMP" n° 15690.15039.070104.1.3.06- 9518;

20. Sob esse aspecto, como se depreende do "Termo de Verificação Fiscal" que deu
origem ao sobredito Auto de Infração e da "Informação Fiscal" prestada pela
SEFIS/GUA, houve por bem a autoridade autuante, relativamente aos anos-calendário
2002 a 2005, glosar, na determinação do lucro real, sob o fundamento de sua
indedutibilidade, as "Despesas Financeiras" contabilizadas a titulo de remuneração de
debêntures emitidas pelo interessado em 06/12/99 (folhas 262 a 269, 270/271);

21. Em conseqüência da referida glosa, decidiu a autoridade fiscal, ao invés de
constituir os créditos tributários dela decorrentes, retificar de oficio os Saldos
Negativos do IRPJ então apurados nas respectivas DIPJ, sendo que para o período
07/11/03 a 31/12/03 foi ele reduzido de R$ 26.691.931,04 para R$ 7.489.484,48
(folhas 272 a 273 e 319);

22. Inconformado com a autuação, o interessado apresentou impugnação, tendo a
DRJ/CPS, em atenção aos argumentos nela esgrimidos, determinado a instauração de
procedimento de diligência (folhas 283 a 288);

23. Com fulcro no resultado do procedimento de diligência, em 27/04/09 a
DRJ/CPS julgou parcialmente procedente a impugnação, alterando, no tocante ao
período 07/11/03 a 31/12/03, o Saldo Negativo do IRPJ para R$ 20.527.777,35
(folhas 289 a 318 e 320);

24. Dessa forma, considerando-se os Recursos de Oficio e Voluntário interpostos no
PAF n° 16095.000603/2007-14, ora aguardando julgamento, entendemos que o Saldo
Negativo do IRPJ em comento, o qual incluiu o crédito do IRRF de R$ 19.950.000,00
ora discutido, não goza, ainda, de certeza e liquidez. [Grifos nossos]

Chegou-se, então, a seguinte conclusão:

Assim, do acima exposto, concluímos, em resposta aos quesitos solicitados na presente
diligência: (i) pela comprovação, em decorrência de Juros sobre o Capital Próprio pagos
e/ou creditados aos seus acionistas no encerramento do ano-calendário 2003, da
retenção do IRRF objeto de compensação na "DCOMP" n°
15690.15039.070104.1.3.06-9518, no montante R$ 19.950.000,00; e (ii) pela não
utilização em duplicidade do crédito do IRRF de R$ 19.950.000,00 nela informado.

Retornados os autos ao CARF, e diante da observação constante na primeira
diligência acerca da possível utilização do saldo negativo no lançamento de IRPJ no PA no
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-005.987 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16098.000096/2007-99

16095.000603/2007-14, o então relator entendeu por novamente converter o feito em diligência,
conforme relatado, para que a autoridade preparadora:

a) informe, em face das decisões proferidas na decisão de segunda instância e da CSRF
no PA n" 16095.000603/2007-14, o valor disponível do saldo negativo do ano 2003, e
se o mesmo é suficiente para permitir o eventual reconhecimento do direito creditório
discutidos nestes autos;

b) Confirme a existência do recolhimento do valor de R$ 6.146.153,69, relativo à
desistência parcial do crédito discutido no PA n" 16095.000603/2007-14, e a
consequência dessa desistência/recolhimento na apuração do saldo negativo disponível
relativo ao ano-calendário 2003.

c) elabore relatório circunstanciado das informações ora requeridas, dando-se ciência à
interessada para eventual manifestação, nos termos do art. 35, § único do Decreto 7.574
e, após esgotado o prazo, encaminhe os autos a este colegiado para conclusão do
julgamento.”
Concluída a diligência, o Relatório foi juntado às e-fls. 453-455, tendo feito as
seguintes considerações:
Em conclusão, considerando:

- que houve o reconhecimento definitivo, pela DRJ/CPS, do saldo negativo de IRPJ
relativo ao ano-calendário 2003, no valor de R$ 20.527.777,35;

- o valor parcialmente já utilizado para compensação do saldo negativo apurado no ano
calendário 2003, no valor de R$ 6.741.931,04, por meio das DCOMPs nos
12482.76121.030609.1.3.020-1208 e 14885.84122.030609.1.3.02-8732; e

- a não discriminação, pelo contribuinte, do IRRF incidente sobre o rendimento oriundo
de debêntures no período de 07/11 a 31/12/2003, e, consequentemente, a
impossibilidade da dedução deste IRRF do auto de infração do IRPJ deste período, é de
se responder aos quesitos “a” e “b” desta solicitação de diligência:

E apontou as conclusões que seguem:

a) que, além do valor de saldo negativo acima mencionado, reconhecido pela DRJ/CPS,
não resta saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2003 a ser reconhecido; e

b) quanto ao pedido de desistência de fl. 401, foi verificado no processo respectivo
(16327.000302/2010-15) que não houve homologação da desistência de tal pedido,
razão pela qual deve ser desconsiderado; ademais, conforme comprovam as telas de fls.
451 a 452, o valor em questão (R$ 6.741.931,04) foi objeto de compensação já
homologada nas mencionadas DCOMPs nos 12482.76121.030609.1.3.02-1208 e
14885.84122.030609.1.3.02-8732, não podendo tal compensação ser desfeita, haja vista
que tal desfazimento acarretaria a impossibilidade de cobrança dos referidos débitos,
por serem de períodos de apuração de 2009.

Intimado a se manifestar, o recorrente apresentou a petição de e-fls. 461-472, onde
acertadamente esclarece os equívocos cometidos pela última diligência na interpretação dos
efeitos do Acórdão no 9101-002.538, proferido nos autos do processo no 16095.000603/2007-14:

Como visto acima, o r. relatório conclusivo de diligência fiscal de fls. 453/455 concluiu
que “não há possibilidade de aplicação da decisão contida no mencionado acórdão no
9101-002.538, da 1a Turma da CSRF” e pela “impossibilidade da dedução deste IRRF
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-005.987 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16098.000096/2007-99

do auto de infração do IRPJ deste período”, tendo em vista que não houve “a
individualização do imposto retido correspondente ao período em análise”, uma vez
que “o IRRF total (R$ 194.094.994,60) abrange todo esse período” “de 2002 a 2005”,
“e não apenas o período de 07/11/2003 a 31/12/2003”.
No entanto, apesar de em nada influenciar as conclusões a que chegou o r. relatório
conclusivo de diligência fiscal de fls. 453/455, cabe destacar, “data máxima venia”,
que não houve a correta compreensão do que restou efetivamente decidido no v.
acórdão no 9101-002.538, proferido pela 1a Turma da CSRF (doc. 01).

Tendo a Recorrente impugnado aqueles autos de infração, a DRJ julgou os lançamentos
parcialmente procedentes “para excluir as variações monetárias ativas contabilizadas e
incidentes sobre os valores dos saldos negativos de IRPJ, objeto de glosa” reduzindo o
valor tributável do período para R$ 24.656.614,44, de modo que o IRPJ
correspondente passou a ser de R$ 6.164.153,69, ensejando uma redução do “saldo
negativo” de IRPJ (incluindo o IRRF de R$ 19.950.000,00 objeto do presente feito)
para R$ 20.527.777,35 (= R$26.691.931,04 - R$6.164.153,69) (doc. 03), o que restou
inalterado pelas posteriores decisões do CARF, conforme reconhecido pelo r. relatório
conclusivo de diligência fiscal de fls. 453/455. [Grifo nosso]

Isto é, ao final da discussão na esfera administrativa do lançamento objeto daquele
processo o valor de IRPJ que seria devido no período-base de 07.11.2003 a 31.12.2003
em razão da glosa das despesas de debêntures foi de R$ 6.164.153,69, inferior ao saldo
negativo de IRPJ de R$ 6.741.931,04 apurado pela Recorrente mesmo desconsiderando-
se o crédito IRRF de JCP de R$ 19.950.000,00, razão pela qual não se cogita a
ocorrência de qualquer prejuízo à Fazenda Nacional em decorrência do erro
incorrido no preenchimento da DIPJ.

(...)

De fato, no que tange especificamente ao presente processo relevante é saber apenas de
que forma o lançamento objeto do referido processo no 16095.000603/2007-14, em
conformidade à decisão final proferida naqueles autos por este E. Conselho, interfere no
saldo negativo apurado no período de 07.11.2003 a 31.12.2003.
Pois bem. Tenho que os diversos equívocos ocorridos neste e nos processos
relacionados, levaram ao tumulto que ora se apresenta.
Superado o óbice temporal, e confirmada a existência do crédito, bem como sua
disponibilidade, tenho que a compensação buscada nestes autos deve ser homologada, ainda que
o contribuinte tenha se equivocado ao declarar o valor de IRRF de JCP como saldo negativo no
ano-calendário 2003.
Com efeito, apesar do erro na DIPJ, o crédito de IRRF no valor R$ 19.950.000,00
não foi utilizado, tanto que posteriormente terminou sendo reconhecido definitivamente como
parte do saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário 2003, no valor de R$ 20.527.777,35
no processo no 16095.000603/2007-14 e expressamente confirmado na segunda diligência.
Veja-se que a DCOMP dos presentes autos foi transmitida em 07/01/2004, data de
vencimento do débito, e não foi homologada unicamente por força da limitação temporal
ilegalmente imposta à recorrente. Ou seja, na época da transmissão da DCOMP, a recorrente
preenchia os requisitos legais concernentes ao aproveitamento do IRRF de JCP, nos termos do
art. 9o da Lei no 9.249/95 e da IN SRF então vigente, de no 376/2003, art. 2o, caput e inciso VI:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros
pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-005.987 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16098.000096/2007-99

remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.

Art. 2o O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, e que desejar
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos aos tributos e contribuições
administrados pela SRF ou ser restituído ou ressarcido desses valores deverá
encaminhar à SRF, respectivamente, Declaração de Compensação, Pedido Eletrônico de
Restituição ou Pedido Eletrônico de Ressarcimento gerado a partir do Programa
PER/DCOMP 1.2, nas seguintes hipóteses:

VI - tratando-se de Declaração de Compensação apresentada por pessoa jurídica, caso o
crédito do sujeito passivo se refira a IRRF de juros sobre o capital próprio relativo ao
exercício de 1996 ou posterior, arrecadado mediante o código de receita 5706 ou 9453
há menos de cinco anos, e o débito do sujeito passivo se refira a IRRF de juros sobre o
capital próprio relacionado a um desses códigos.
Nesses casos, o CARF tem entendido pela necessidade de se homologar a
compensação, como se infere dos julgados abaixo, que se coadunam com os já mencionados
precedentes desta turma:
Numero do processo: 16306.000219/2008-70
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Mar 11 00:00:00 GMT-03:00 2020
Data da publicação: Fri May 15 00:00:00 GMT-03:00 2020
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-
calendário: 2003 IRRF SOBRE JCP RECEBIDOS. COMPENSAÇÃO COM DÉBITO
REFERENTE
A
IRRF
SOBRE
JCP
PAGOS.
DIREITO
CREDITÓRIO
RECONHECIDO. De acordo com a legislação de regência, o direito creditório referente
ao IRRF incidente sobre o valor recebido a título de juros sobre o capital próprio
somente poderá levado à composição do saldo negativo se não for utilizado em
compensação de IRRF incidente sobre o valor dos juros sobre o capital próprio pagos.
Por conseguinte, considerando que a Recorrente, neste processo, efetivamente utilizou o
IRRF em questão para fins de compensar IRRF incidente sobre juros por ela pagos,
vedado estava o aproveitamento desse direito na formação do saldo negativo do
período, situação essa que restou confirmada em diligência realizada no processo em
que tramita a compensação do saldo negativo. Ademais, o fato de a Recorrente ter
preenchido incorretamente sua DIPJ (levando de maneira indevida o IRRF em questão à
composição do saldo negativo) não pode constituir obstáculo ao exercício regular de um
direito previsto em lei, qual seja, a utilização (neste processo) do IRRF sobre juros
recebidos na compensação do IRRF sobre juros pagos.
Numero da decisão: 1402-004.553
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Paulo Mateus Ciccone – Presidente (documento
assinado digitalmente) Murillo Lo Visco – Relator Participaram do presente julgamento
os Conselheiros Marco Rogerio Borges, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro
Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio Murillo Lo Visco, Paula Santos de Abreu,
Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.
Nome do relator: MURILLO LO VISCO
Desse modo, o fato de o crédito de IRRF ter sido posteriormente convertido em
saldo negativo não afasta o direito da recorrente de aproveitá-lo, especialmente porque se
confirmou sua não utilização em duplicidade bem como a suficiência do saldo negativo
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-005.987 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16098.000096/2007-99

confirmado para fazer frente ao IRPJ devido no período, mesmo com exclusão do valor de R$
19.950.000,00, como bem pontuou a recorrente.
Ademais, ainda que a segunda diligência não tenha respondido diretamente ao
primeiro quesito formulado na Resolução no 1302-000.711 acerca da suficiência do valor
disponível do saldo negativo do ano 2003 a permitir o reconhecimento do direito creditório em
face das decisões proferidas no PA no 16095.000603/2007-14, consignou expressamente “que
houve o reconhecimento definitivo, pela DRJ/CPS, do saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-
calendário 2003, no valor de R$ 20.527.777,35.”
Por todo o exposto, entendo que o recurso merece provimento.

Conclusão
Diante do exposto, voto por acolher e superar a preliminar de nulidade em razão
do mérito favorável, e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso voluntário no sentido de
reconhecer o direito creditório buscado e homologar a compensação no limite do crédito
reconhecido no valor de R$ 19.950.000,00.
(assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert
Voto Vencedor
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregório, Redator designado.
Com as vênias que merecem o excelente voto do ilustre relatora, a maioria da
turma dela divergiu unicamente no tocante ao reconhecimento da nulidade parcial do acórdão
recorrido (ainda que tenha prosseguido no julgamento do mérito com base na possibilidade de
sua superação estabelecida pelo § 3o, do art. 59, do Decreto no 70.235/72).
Isto porque inexiste nulidade no simples fato de a instância a quo manifestar o seu
entendimento com base em instruções normativas supervenientes se estas possuem caráter
meramente interpretativo.
Com efeito, as hipóteses de nulidade no processo administrativo estão bem
delineadas naquele mesmo art. 59, verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Assim, afora as questões envolvendo competência, a situação que pode ensejar
nulidade deve estar atrelada à preterição do direito de defesa.
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-005.987 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16098.000096/2007-99

Sem embargo, no presente caso, a recorrente compreendeu perfeitamente o
motivo pelo qual a DRJ manteve a decisão de não homologar a sua PER/DCOMP. Tanto assim,
que não se esquivou de produzir sua adequada defesa no sentido de expor a ausência de prazo
para a compensação no texto legal. Tão adequada que, de fato, a unanimidade da turma entendeu
por acolhê-la.
Não se pode dizer que houve ausência de motivação. A decisão recorrida externou
sua interpretação (equivocada) do dispositivo legal. Em seu entender, não seria permitida a
compensação do imposto incidente sobre os JCP recebidos com os JCP pagos se a transmissão
da declaração não se der dentro do mesmo período do recebimento/pagamento. A recorrente
compreendeu e contestou essa motivação. A turma concordou com essa contestação (o direito à
compensação se mantém enquanto não vencido o prazo para o recolhimento do imposto sobre os
JCP pagos).
Tratava-se, portanto, de questão de mérito.
Por essas razões, a maioria da turma decidiu por divergir da decisão da ilustre
relatora, mas, tão somente, no tocante ao reconhecimento da nulidade parcial do acórdão
recorrido.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital